Tribunal: TCU
Processo: 030.971/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11449/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.971/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celso Caetano de Andrade (XXX.524.707-XX); Eunice Pinto da Silva (XXX.892.957-XX); Geraldo Costa Martin (XXX.132.077-XX); Gercimar de Araujo (XXX.725.007-XX); Getulio Tavares da Silva (XXX.040.817-XX); Hildemario Ribeiro dos Santos (XXX.594.744-XX); James Elvis Barbosa (XXX.335.107-XX); Joao Paulo Pereira (XXX.964.747-XX); Jose Carlos Ribeiro (XXX.199.197-XX); Zidaia Maria Azeredo de Oliveira (XXX.758.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.